Tribunal: CARF
Processo: 11075.003184/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.003184/2008-78
ACÓRDÃO
3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/11/2008
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS FORMAIS.
DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária,
referente à alíquota do imposto de importação, que o certificado de
origem, apresentado à autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da
mercadoria importada, atenda a todas as prescrições impostas pelas
normas que tratam do regime geral de origem da Aladi.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA
DE
PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de
determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição
química, seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o
fisco e contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como
conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com
as classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com
suas notas explicativas e regras de interpretação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
2
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-57.953,
proferido pela 8a Turma da DRJ/REC, que decidiu por manter o crédito tributário em razão de
reclassificação fiscal adotada pela fiscalização, com a consequente desqualificação do certificado
de origem.
Em decorrência dos fatos relatados no parágrafo anterior, foi lavrado o Auto de
Infração (AI) no 1010900/00556/08, objetivando lançar (a) o II não recolhido, com a respectiva
multa de mora, (b) a multa regulamentar por erro de classificação e (c) as diferenças relativas à
contribuição para o Programa de Integração Nacional (PIS) e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), com as respectivas multas de ofício. Os créditos tributários
totalizaram, em valores originais, R$ 8.564,60 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e
sessenta centavos).
Os fundamentos para lavratura do AI foram basicamente:
1. A empresa Bayer registrou a DI no 08/1783118-0 contendo a mercadoria “Rodilon
Blocos Parafinados”, e a classificou no código NCM 3808.99.96;
2. A citada mercadoria do item 1 é um produto a base de difetialona, substância
para combater infestações de ratazanas, ratos e camundongos;
3. Em 11/11/2008, foi dada ciência à empresa Bayer da Intimação Impo no
2091/2008, a qual solicitou esclarecimentos sobre o motivo de adotar duas diferentes
classificações fiscais para mercadorias semelhantes na mesma DI1;
4. Em resposta à Intimação Impo no 2091/2008, a empresa Bayer informou que a
mercadoria da Adição 001 não seria de uso domissanitário e que sua venda seria restrita a
empresas especializadas;
5. Em 19/11/2008, foi dada ciência à empresa Bayer da Intimação Impo no
2145/2008, a qual solicitou (a) retificação da descrição da mercadoria da Adição 001, para que
constasse “uso não é domissanitário, sendo sua venda restrita a empresas especializadas”; (b)
apresentação de Licença de Importação (LI) para a mercadoria da Adição 001 com a anuência do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) exigida pelo Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), uma vez que, por não ser de uso domissanitário, não caberia o
Destaque 001 adotado para o tratamento administrativo e, como consequência, a anuência da
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
3
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); (c) recolhimento de multa de 1% do valor
aduaneiro da mercadoria da Adição 001 por prestar informação de natureza administrativo
tributária, cambial ou comercial de forma omissa, inexata ou incompleta, necessária à
determinação do apropriado procedimento do controle aduaneiro; (d) recolhimento de multa de
30% do valor aduaneiro da mercadoria da Adição 001 por importar mercadoria sem licença de
importação; e (e) retificação do campo “Dados Complementares” da DI para constar as alterações,
motivos e base legal;
Conforme relatório da DRJ, que adoto neste relatório, por estar completo e apontar
todos os pontos, de fato, abordados:
“apesar dos dois produtos terem a mesma composição química, eles são
comercializados e usados de formas diferentes” e que “a NCM indicada para cada
uma das apresentações se refere adequadamente ao uso do produto, pelas regras
de classificação”; e argumentou (b) que, de acordo com a Lei no 6.360, de 23 de
setembro de 1976, “os produtos para as entidades especializadas e de uso
doméstico são considerados saneantes domissanitários”; (c) que o registro no
3.3222.0007 comprovaria o fato alegado no item 6.b; (d)
que não concordaria com a retificação da Adição 001 pelos motivos citados nos
itens 6.b e 6.c;
(e) que, por ser um raticida, de acordo com a Lei no 6.360/1976, o controle não
seria feito pelo Mapa, mas sim pela Anvisa; (f) que não concordaria com a
incidência da multa de 1% posto que “a descrição de uso do produto é
exatamente igual ao que foi deferido pela Anvisa”, “o que distingue o
uso/aplicação é a própria classificação tarifária declarada” e “o produto é
saneante domissanitário de uso restrito a empresas especializadas”; e (g) que o
Siscomex seria incoerente ao exigir anuência do Mapa para um produto
controlado pela Anvisa;
7. Em 01/12/2008, foi dada ciência à empresa Bayer da Intimação Impo no
2202/2008, a qual solicitou (a) desconsideração da Intimação Impo no 2145/2008;
(b)
retificação da classificação fiscal da Adição 001 para 3808.99.19, diante dos fatos
apresentados; (c) recolhimento de II e diferenças de contribuição para o PIS e de
Cofins; (d)
inclusão no sistema diferença de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); (e) emissão de nova LI com o código
NCM correto; (f) recolhimento de multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria
da Adição 001 por prestar informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial de forma omissa, inexata ou incompleta, necessária à
determinação do apropriado procedimento do controle aduaneiro; e (g)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
4
retificação do campo “Dados Complementares” da DI para constar o recolhimento
dos tributos e das multas, motivos e base legal;
8. Em 08/12/2008, foi dada ciência à empresa Bayer da Intimação Impo no
2269/2008, a qual solicitou esclarecimentos sobre o processo produtivo
envolvendo a mercadoria da Adição 001;
9. Em resposta à Intimação Impo no 2269/2008, a empresa Bayer confirmou que a
mercadoria não sofreria nenhum tipo de processo de industrialização e que
estaria pronta para revenda na forma em que foi importada;
10. A Resolução – RE no 3.005, de 13 de setembro de 2006, da Diretoria da Anvisa,
resultado da análise do Processo no 25351.089549/2006-80, concedeu o registro
no 3.3222.0007 ao produto Rodilon Blocos Parafinados e referiu-se ao produto
como sendo saneante domissanitário;
11. A mercadoria Rodilon Blocos Parafinados foi importada em sacos plásticos de
1 quilograma e recebeu a anuência da Anvisa através da LI no 08/2504887-7 por
ser um saneante domissanitário;
12. O tratamento tarifário da mercadoria, diante do erro de classificação fiscal
ocorrido, será modificado por força do procedimento determinado pelo item “d”
da Seção “A” do Anexo IV do quadragésimo quarto do Protocolo Adicional do
Acordo de Complementação Econômica no 18, de 6 de maio de 2004,
internalizado pelo Decreto no 5.455, de 2 de junho de 2005;
13. É feita uma introdução ao Sistema Harmonizado (SH), à NCM e à correlação
entre eles, bem como às Regras Gerais de Interpretação (RGI) do SH;
14. Aponta-se a RGI-1 para determinar a Posição NCM 38.08 para a mercadoria da
DI de interesse deste julgamento;
15. É indicada a Nota 1 de Subposições da Posição NCM 38.08, internalizada pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, para definir a Subposição de 1o nível
NCM 3808.9;
16. Destaca-se que a Subposição de 2o nível NCM 3808.99 é a única aceitável,
devido à natureza da mercadoria;
17. São analisados o significado e a aplicabilidade do termo “uso domissanitário
direto”, constante do texto do Subitem NCM, confrontando-o com o art. 3o da Lei
no 6.360/1976 e com a Resolução - RDC no 81, de 5 de novembro de 2008, da
Diretoria da Anvisa;
18. Enfatiza-se que, no Ofício no 27/08/GGPAF/CVSPAF/PFU/RS/ ANVISA, de 8 de
dezembro de 2008, o órgão se manifesta oficialmente no sentido de (a)
confirmar a existência do registro do produto, a categoria do produto e as
embalagens de comercialização permitidas para o produto; (b) reafirmar o
conceito de “saneantes domissanitários”; e (c) assegurar que os conceitos de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
5
saneantes domissanitários apresentados são “abrangentes e não conferem
caráter restritivo na forma conceitual”;
19. É definida a classificação final do produto no Subitem NCM 3808.99.19;
20. Apresentam-se as repercussões tributárias da reclassificação da mercadoria; e
21. É apontada a base legal do AI.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. A Impugnante afirma que teria classificado sua mercadoria, Rodilon Blocos
Parafinados, como “Raticida” (folha 79), e que a Fiscalização Aduaneira teria
classificado a mesma mercadoria como “Outros” (folha 79);
2. Aponta-se que o rótulo do produto revelaria a natureza de raticida do mesmo;
3. É apresentada a definição de raticida, segundo a Anvisa;
4. A Impugnante certifica que “a expressão ‘uso direto’ empregada na descrição
da NCM 3808.99.19, deve ser entendida como o uso que não depende de qualquer
adaptação quanto à apresentação do produto para a sua utilização, ou em outras
palavras, o uso do produto que possa ser aplicado na residência na exata forma
em que se encontra, sem a necessidade da utilização de instrumentos ou
equipamentos de aplicação, ou, ainda, da intervenção de pessoas especializadas”
(folhas 79 e 80) e que “o produto em questão somente poderia ser classificado na
NCM 3808.99.19 caso sua apresentação se desse em formas e embalagens que se
prestassem ao uso domissanitário direto, ou seja, caso sua apresentação fosse
destinada exclusivamente a atender o uso direto em residências ou em locais
públicos em geral” (folha 79); e 5. A Impugnante continua e assevera que “o
referido produto somente é vendido para empresas especializadas em
desratização, pois seu uso não deve ser feito de forma direta como domissanitário,
ou seja, sua aplicação depende de outras ações relacionadas ao seu manuseio,
como, por exemplo, utilização de equipamentos especiais, que, até mesmo por
questões de segurança, dependem da intervenção de empresas especializadas
nesse procedimento” (folha 79) e que “no caso do Rodilon Blocos Parafinados o
uso direto não ocorre, pois na forma em que o produto é importado e vendido e
imprescindível que haja o manuseio de equipamentos complementares para a sua
utilização e essa é justamente a razão pela qual sua venda é exclusiva a empresas
especializadas em desratização” (folha 80).
Em sua decisão, a DRJ explica constatou que os produtos Rodilon Blocos
Parafinados e Rodilon Pellets Parafinados têm mesmos “Ingrediente ativo”, “Praga-alvo” e “Modo
de usar/Dosagem”, diferenciando-se apenas quanto à “Apresentação”. Em outras palavras, na
essência, são o mesmo produto, um em forma de pellets (pequenos cilindros) e o outro em forma
de blocos. Relativamente ao conceito de “uso direto” trazido pela Impugnante e a orientação
trazida pela empresa Bayer quanto ao uso do produto Rodilon Blocos Parafinados, percebe-se que
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
6
eles convergem. Não somente o produto Rodilon Blocos Parafinados está “pronto para o uso”,
mas também a orientação se resume a abrir a embalagem a colocar os blocos nos locais onde se
observa a presença de roedores. Não há uso mais direto do que esse. Não há menção no “Modo
de usar” a quaisquer “instrumentos”, “equipamentos” ou “pessoas especializadas”, mantendo
assim, a reclassificação adotada pela autoridade aduaneira, bem como manutenção da multa de
1% aplicada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/04/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2018 repisando os argumentos apresentados em sede de
impugnação, bem como nas respostas à fiscalização.
Por conseguinte, às fls 248 -249, solicita substituição de garantia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.
De acordo com o relatório, as questões a serem aqui solucionadas seriam: correta
classificação
fiscal
adotada
pela
recorrente
e
a
validade da desqualificação do certificado de origem da mercadoria importada, com a correspond
ente cobrança da diferença do Imposto de Importação, multa e juros.
Em 26/03/1991, foi assinado o Tratado de Assunção, instituindo o Mercosul –
Mercado Comum do Sul, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 29/11/1991, foi as
sinado o Acordo de Complementação Econômica (ACE 18), internalizado no País pelo Decreto no
550 de 27/05/1992.
Esse ACE foi alterado por diversos Protocolos Adicionais, sendo que o 44o Protocol
o Adicional, que aprova o texto do atual Regime de Origem MERCOSUL, foi internalizado no País p
elo Decreto n° 5.455, de 02/06/2005.
No que interessa ao presente caso, para aplicação das alíquotas preferenciais, no â
mbito do Mercosul, há que se comprovar a origem das mercadorias.
Dessa forma, o Regulamento de Origem das Mercadorias definiu que o docu
mento comprobatório da origem da mercadoria é o Certificado de Origem do Mercosul, emitid
o pelas repartições oficiais ou organismos ou entidades por elas credenciadas.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
7
No Brasil cabe à Secretaria da Receita Federal a tarefa de realizar o controle da orig
em, no curso do despacho de importação ou em procedimento de fiscalização posterior. No despa
cho de importação, o certificado de origem deve ser apresentado juntamente com os demais doc
umentos instrutivos da Declaração de Importação, no modelo padrão aprovado. A aceitação do
Certificado de Origem do Mercosul depende do cumprimento do disposto nas normas regul
amentares.
O 44o Protocolo Adicional revogou o 8o Protocolo Adicional ao ACE no 18, de 1995,
que trazia, em seu Anexo I, o Regulamento de Origem das Mercadorias no Mercado
Comum do Sul. Esse Regulamento de Origem foi disciplinado no Brasil pela Portaria Intermi
nisterial MF/MICT/MRE no 11/1997, e pela IN SRF no 149/2002, a qual ainda está em vigor, agora
regulamentando o 44o Protocolo Adicional ao ACE 18.
A Instrução Normativa SRF no 149/2002, especificamente em seu art. 10 esclarece
que:
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela autoridade
aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial, quando ficar
comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser
originária de terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na
verificação física, conforme os elementos materiais juntados (...) (grifos nossos)
O anexo IV do ALADI/AAP.CE/18.44 preconiza que:
d) Nos casos em que a autoridade aduaneira do Estado Parte importador
determine uma classificação tarifária distinta do item NCM indicado no
certificado de origem, poderá decidir dar prosseguimento aos despachos de
importação em condições preferenciais, sempre que esteja referido a um
mesmo produto e que isto não implique mudanças no requisito de origem nem
no tratamento tarifário.(grifei)
Ao proceder com reclassificação tarifária procedeu corretamente com
desqualificação do Certificado de Origem, se tratando de erro material deste documento já que
afeta diretamente a própria descrição da mercadoria, sendo correto, portanto, a aplicação da
multa prevista no art. 84, I da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, que, inclusive, já está
pacificada neste conselho em função da súmula 161 do CARF “o erro de indicação, na Declaração
de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.”
É de se notar que a alteração da classificação divergente entre o fisco e o autuado
basicamente se dá em razão dos componentes técnicos, dentre outras características que
ensejarão o finco de qual função precípua da mercadoria. Daí a importância da análise conjunta de
todas as provas que foram colacionadas aos autos, dentre as informações fornecidas pelo próprio
contribuinte quanto à composição química de seus produtos, além dos laudos técnicos produzidos
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.003184/2008-78
8
de forma institucional, sem prejuízo das informações que foram usadas sob outra perspectiva para
as demais classificações, a despeito de aqui não se aplicarem da mesma forma.
Inclusive, a classificação adotada pelo fisco está devidamente subsidiada por
parecer da ANVISA presentes nestes autos, especificamente às fls. 58. Vejamos:

Na perspectiva esposada, a reclassificação realizada pela fiscalização, quanto à
posição e consequente exação tributária face às diferenças de alíquota, em observância ao
binômio de conhecimento técnico e químico do produto discutido, em cotejo às regras de
interpretação e notas explicativas do Sistema Harmonizado, configura-se correta.
Por fim, no que tange o pedido de substituição de garantia protocolado às fls. 248 e
seguintes, entendo não ser este colegiado competente para apreciar a matéria, mas sim a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme Portaria RFB 315/2023 que
disciplina o oferecimento e a aceitação da fiança bancária e do seguro-garantia no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 265
DF CARF MF
Original